Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800071-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIELTON DA SILVA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA CONTRA O PACIENTE, CONDENANDO-O COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP À PENA DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INCIAL SEMIABERTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.

- Não conheço da ação mandamental, eis que já há, nos autos, certidão de trânsito em julgado da sentença o que desafia revisão criminal, não cabendo o manejo do HC como sucedâneo.

FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 654, §2º, DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 351/STF E ART. 392, I C/C ART. 564, III, “O”, AMBOS DO CPP.

- No caso dos autos, a nulidade decorrente da intimação da sentença ao paciente, mediante edital, deve ser reconhecida, porque, ao tempo da efetivação da diligência, ele estava preso em unidade prisional do estado e deveria ser intimado pessoalmente.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TORNAR NULA A INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO PACIENTE ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RENOVANDO-SE O ATO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
habeas corpus
,
porém conceder a ordem de ofício
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSIELTON DA SILVA LEAL
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
para declaração de nulidade,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara de Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0008959-47.2009.8.14.0401).

O impetrante informa que o paciente fora condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sua intimação ocorreu por meio de edital e não pessoalmente, em violação ao art. 392, I, do CPP, eis que, quando da intimação por edital, o paciente encontrava-se custodiado em unidade prisional desse estado.

Por tais razões, requer, no
mérito
, a declaração de nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória e de todos os atos posteriores, com a desconstituição do trânsito em julgado do édito, intimando-se, pessoalmente, o paciente e, assim, possibilitando o direito de recorrer.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-22.

Distribuídos os autos à minha relatoria, considerando-se
meu afastamento funcional das atividades judicantes (
PA-MEM-2020/00062),
determinou-se, de ordem, sua redistribuição, na forma do art. 112, do Regimento Interno,
à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

(fl. 23 ID nº 2612824).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls. 34-35 ID nº 2655961).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(fls. 118-120 ID nº 2666636).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
, eis que já há, nos autos, certidão de trânsito em julgado da sentença (fl. 103), o que desafia revisão criminal, não cabendo o manejo do HC como sucedâneo.

Afinal,
“não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal”
(AgRg no HC 547.215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019), ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício
, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

Vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Explico.

A sentença condenatória contra o paciente fora subscrita pela, hoje, desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em 29/10/2013, sendo intimado o RMP 15/11/2013 e a defesa em 06/11/2013. Já o paciente fora intimado por edital, com prazo de 90 dias, em 04/12/2013. Nos termos do ofício nº 975/2014-CRPP I/SUSIPE, o diretor do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I, Dr. Alvino Oliveira Dantas, datado de 28/04/2014, informou ao juízo sentenciante que o paciente se encontrava custodiado nessa casa penal desde 03/12/2013.

Percebe-se, assim, que, quando da prolação da sentença condenatória, o paciente não se encontrava em local incerto e não sabido para que sua intimação do édito condenatório ocorresse de forma editalícia. Aqui, revela-se a ilegalidade, pois sua intimação era para ter sido de maneira pessoal, como determina o art. 392, I, do CPP:

“CPP

Art. 392.

A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;”

A intimação por edital do paciente preso em estabelecimento penal do estado da sentença condenatória proferida em seu desfavor revela-se nula de pleno direito, na forma do art. 564, III, “o”, do CPP:

“CPP

Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;”

Nesse compasso, orienta a súmula 351/STF:

“Súmula 351/STF

É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.”

No caso dos autos, a nulidade decorrente da intimação da sentença ao paciente, mediante edital, deve ser reconhecida, porque, ao tempo da efetivação da diligência, ele estava preso em unidade prisional do estado e deveria ser intimado pessoalmente.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
não
conheço da impetração, porém, de ofício, diante de patente ilegalidade, na forma do art. 654, §2º, do CPP, concedo a ordem para declarar nula a intimação editalícia do paciente acerca da sentença condenatória
proferida em seu desfavor nos autos do processo nº
0008959-47.2009.8.14.0401
e, em consequência, de todos os atos posteriores, com a desconstituição do trânsito em julgado do édito, renovando-se o ato de intimação do paciente de acordo com os ditames legais.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/02/2020